Tribunal: TJSP
Processo: 0016233-95.2019.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0016233-95.2019.8.26.00361 Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016233-95.2019.8.26.0361, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LUIZ CESAR DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016233-95.2019.8.26.00361 Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36089
Agravo em Execução Penal n.o 0016233-95.2019.8.26.0361
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Luiz César da Costa
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução.
Recurso contra decisão de conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, por não ser
iniciado o cumprimento da pena alternativa.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- Luiz César da Costa, inconformado
com a decisão que reverteu a respectiva pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, em face do descumprimento da pena
alternativa imposta, interpôs o presente recurso de agravo.
Sustentou, em síntese, que a decisão impugnada por este agravo, ao
qual se pretende atribuir efeito suspensivo, não poderia ser proferida
sem prévia intimação por edital.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer contrário à pretensão recursal.
Relatado.
II- O agravo de instrumento não tem
efeito suspensivo, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84 (“artigo
197 das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”).
III- Quanto ao mérito, consoante se
depreende dos autos, o sentenciado não iniciou o cumprimento da
pena restritiva de direitos.
Assim, correta foi a conversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016233-95.2019.8.26.00361 Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
respectiva pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Note-se que a intimação por edital do
condenado (providência ficta que sequer satisfaz o escopo de dar aviso) era mesmo
desnecessária, consoante bem observou a ilustrada Procuradoria de
Justiça: “o sentenciado foi localizado pessoalmente para se manifestar acerca dos termos
de acusação. Devidamente citado e ciente do processo em seu desfavor, se fez inerte, dando
causa a decretação da revelia. Assim demonstrou a certidão de fls. 25: “CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no 361.2019/030658-8 dirigi-me ao
endereço: Rua José Carlos Cardoni, 1454, ou Rua Um, 1454, e DEIXEI DE INTIMAR
LUIZ CESAR DA COSTA, visto que fui informado pela ex-mulher, CLEIDE BARBOSA,
de que o réu não reside mais no endereço. A Rua Padre José de Souza Boigi, 100, e lá, fui
informado pela moradora, Sra. NEUMA MOURA, de que o intimando não reside no local.
O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 de julho de 2019.” Em suma, o
sentenciado foi quem deu causa a decisão, pois se mudou de endereço sem qualquer
comunicação ao juízo e por isso arcou com o ônus de sua ausência. Assim ensina
Guilherme de Souza Nucci: “A outra hipótese é a mudança de endereço, entendendo-se
que já foi citado pessoalmente, sem comunicação. E natural que o juiz, determinando a
sua intimação para qualquer ato processual, não mais vai encontrá-lo. Reconhece-se,
pois, a sua ausência. O processo segue seu rumo e a decisão de mérito pode ser proferida,
arcando o acusado com o ônus dessa ausência, caso prejudique a sua ampla defesa.”
(Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. 15. ed. rev., atual, e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016.) De mesmo modo, a prévia intimação editalícia
daquele que se fez ausente injustificadamente, é plenamente dispensável, nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENADO
NÃO LOCALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não se exige a intimação
por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Agravo regimental
desprovido.” (fls. 27/29)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR